Tribunal: TJSP
Processo: 2188945-68.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RELATIVO A DEPÓSITO JUDICIAL DE ALUGUÉIS PERCEBIDOS PELA EMPRESA-RÉ, BLOQUEIO DE IMÓVEL E BEM MÓVEL PERTENCENTES À SOCIEDADE. INSURGÊNCIA DO SÓCIO MINORITÁRIO, QUE ALEGA CONDUTA ABUSIVA DA SÓCIA MAJORITÁRIA. CASO CONCRETO EM QUE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RELATIVO A DEPÓSITO JUDICIAL DE ALUGUÉIS PERCEBIDOS PELA EMPRESA-RÉ, BLOQUEIO DE IMÓVEL E BEM MÓVEL PERTENCENTES À SOCIEDADE. INSURGÊNCIA DO SÓCIO MINORITÁRIO, QUE ALEGA CONDUTA ABUSIVA DA SÓCIA MAJORITÁRIA. CASO CONCRETO EM QUE NÃO SE VERIFICAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR PLEITEADA. CONDUTA IRREGULAR DA SÓCIA MAJORITÁRIA OU DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL QUE NÃO RESTARAM EVIDENCIADOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.